Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603783-29.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
09/05/2023
Número: 0603783-29.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 25/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - LEOVIR DE OLIVEIRA -
DEMOCRACIA CRISTÃ - DC
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LEOVIR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 LEOVIR DE OLIVEIRA DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43585393
09/05/2023
12:41
Acórdão
Acórdão

Num. 43585393 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 09/05/2023 12:41:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050912413280200000042548258
Número do documento: 23050912413280200000042548258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/05/2023 13:21:08
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.947
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603783-29.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: FLAVIA DA COSTA VIANA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LEOVIR DE OLIVEIRA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
REQUERENTE: LEOVIR DE OLIVEIRA
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS. RECURSOS DO FEFC.
DEVOLUÇÃO DE MONTANTE AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES
QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE E A TRANSPARÊNCIA DAS
CONTAS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE
DE
GASTOS.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 os partidos
políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça Eleitoral a prestação
de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral.
1.1 A apresentação das contas parciais com pequeno atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalvas, nas hipóteses em que não há prejuízo à
atividade fiscalizatória.
2. A ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço de militância
custeada com recursos oriundos do FEFC revela o desvio de finalidade na
destinação da verba pública, nos termos dos artigos 17 e 35, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
2.1. O recebimento de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de

Num. 43585393 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 09/05/2023 12:41:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050912413280200000042548258
Número do documento: 23050912413280200000042548258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/05/2023 13:21:08
Campanha sem
a
regular
comprovação
de
sua
aplicação torna
obrigatória a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, conforme artigo 79, §§ 1º
e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2.2. Irregularidade que representa apenas 1% do total de gastos contratados na
campanha permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
3. O limite de gastos com aluguel de veículos automotores é de 20% do
total de despesas contratadas na campanha, consoante artigo 42, II, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
3.1. A extrapolação em valor e percentual diminutos comporta a aposição de
ressalvas.
4. O recebimento de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha sem
a
regular
comprovação
de
sua
aplicação torna
obrigatória a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, conforme artigo 79, §§ 1º
e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 08/05/2023
RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Leovir de Oliveira, filiado ao partido
Democracia Cristã - DC, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal nas eleições de
2022.
O candidato obteve 132 votos na eleição.
Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 7.469,00, referentes a recursos financeiros
do partido, originários do FEFC. Não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário (ID
43518616).

Num. 43585393 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 09/05/2023 12:41:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050912413280200000042548258
Número do documento: 23050912413280200000042548258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/05/2023 13:21:08
A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, opinando pela aprovação das
contas com ressalvas e apontou: a) atraso no envio da prestação de contas parcial; b)
irregularidade em despesas com recursos do FEFC; e c) extrapolação de limite de gastos com
locação de veículo (ID 43524446).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas, com
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional (ID 43541466).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O modelo democrático de representatividade adotado no Brasil somente é possível por meio da
atuação dos partidos políticos e seus respectivos candidatos. Diante de tal prerrogativa, a
Constituição trouxe como preceito de funcionamento partidário a obrigação de prestar contas à
Justiça Eleitoral, conforme expressa disposição do seu artigo 17, inciso III. Agremiações e
candidatos, ao exercerem suas incumbências na arena sociopolítica, devem consolidar os
pressupostos de uma representação efetiva, o que somente se mostra possível se a base
financeira que viabiliza suas atividades no período de campanha for pautada na transparência,
igualdade de oportunidades, moralidade e legalidade.
A prestação de contas à Justiça Eleitoral não se trata, assim, de mera formalidade ou de uma
obrigação derivada de arrecadação e uso de recursos públicos (ainda que o uso destes reforce
ainda mais a necessidade fiscalizatória). A prestação de contas deriva, portanto, da própria lógica
da representatividade e da consequente legitimidade e normalidade do pleito, as quais devem ser
protegidas da influência do poder econômico, devidamente salvaguardas na Carta Constitucional,
em seu artigo 14, parágrafo 9º.
Partidos e candidatos que não observarem o regramento específico sobre arrecadações e
dispêndios incorrem no risco de perverter a livre e justa concorrência na campanha, corrompendo
a formulação de opinião e exercício de vontade do eleitor, tornando o cenário das campanhas em
uma disputa de forças econômicas e não de ideias e propostas. O suporte financeiro do período
eleitoral não deve ser um fator de preponderância, mas sim um instrumento posto a favor da
democracia. Nesse intuito que a competência da Justiça Eleitoral na análise das prestações de
conta visa, a um só tempo, dar efetividade aos dispositivos constitucionais e legais de regência,
pautados na accountability, quanto reafirmar a legitimidade das disputas.
As prestações de contas são, por conseguinte, uma obrigação imposta a todos os candidatos e
partidos que participaram da disputa eleitoral a apresentação de suas contas de campanha à
Justiça Eleitoral, por expressa previsão no art. 28 da Lei nº9.504/97, que assim dispõe:
Art. 28. A prestação de contas será feita:
I – no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela
Justiça Eleitoral;

Num. 43585393 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 09/05/2023 12:41:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050912413280200000042548258
Número do documento: 23050912413280200000042548258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/05/2023 13:21:08
II – no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos
constantes do anexo desta lei.
§ 1º As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas
pelo próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas
bancárias referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha
e da relação dos cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números,
valores e emitentes.
§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas
pelo próprio candidato.
(...)
Tal dever apresenta ainda maior relevância no atual contexto, no qual as candidaturas são
financiadas com expressivos somatórios de recursos públicos, provenientes tanto do Fundo
Partidário - FP como do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, o que
demanda um controle ainda mais rígido das movimentações de recursos havidas nas campanhas.
A partir dessas balizas é que se passa a analisar a presente Prestação de Contas.
No caso em tela, a Seção de Contas indicou as seguintes inconsistências:
a) Atraso na entrega de prestação de contas parcial:
No parecer conclusivo se fez referência à inobservância do prazo para entrega da prestação de
contas parcial, previsto no artigo 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o qual estabelece o
seguinte:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral,
para divulgação em página criada na internet para esse fim:
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;

Num. 43585393 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 09/05/2023 12:41:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050912413280200000042548258
Número do documento: 23050912413280200000042548258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/05/2023 13:21:08
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou
dos fornecedores;
IV - a indicação da advogada ou do advogado.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral,
dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do
mesmo ano.
Do dispositivo legal acima transcrito extrai-se que a prestação de contas parcial de campanha
deve ser apresentada à Justiça Eleitoral entre os dias 09 e 13 de setembro do ano eleitoral, a fim
de garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.
Constou do parecer conclusivo que a prestação de contas parcial foi apresentada em 15/09/2022,
portanto, com apenas dois dias de atraso. Dessa forma, não pode ser considerada grave, tendo
em vista que não dificultou a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-
se de falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.
Nesses termos, é a jurisprudência desta Corte:
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2018.
CANDIDATO.
DEPUTADO
FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO FISCAL
DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO. UTILIZAÇÃO DE
VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO NO REGISTRO DE
CANDIDATURA.
POSSIBILIDADE.
EXTRATOS
BANCÁRIOS
NÃO
CONSOLIDADOS.
EXISTÊNCIA
DE
FALHAS
FORMAIS
QUE
NÃO
COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a intempestividade
constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de ressalvas.
[...]
Aprovação das contas com ressalvas.
(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. Tito Campos de
Paula, DJ 18/06/2019)
(...)
7. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma

Num. 43585393 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 09/05/2023 12:41:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050912413280200000042548258
Número do documento: 23050912413280200000042548258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/05/2023 13:21:08
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
8. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, devendo ser ponderadas circunstâncias outras a justificar
ou não a aprovação com ressalvas das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da
Resolução TSE 23.607/2019.
9. Caso concreto em que a omissão dos registros na prestação de contas
parcial se deu por poucos dias e não comprometeu a transparência e o
controle dos gastos, impondo a anotação de ressalva.
10. Indícios relativos à arrecadação de recursos e gastos eleitorais obtidos mediante
cruzamento de informações entre órgãos e entidades da administração pública não
indicam, a priori, e sem outros elementos de mínima prova, irregularidade na análise
da prestação de contas. 11. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação
de recolhimento ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290167, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
01/12/2022) (grifei)
Assim, não tendo a irregularidade comprometido a correta fiscalização das contas, mostra-se
suficiente a aposição de ressalvas neste ponto.
b) Irregularidade nos gastos realizados com recursos do FEFC:
O parecer técnico apontou, ainda, irregularidade de despesas realizadas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, contrariando o disposto no artigo 53, II, “c”, da
Resolução TSE n° 23.607/2019, que prevê que:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
(...)
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Num. 43585393 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 09/05/2023 12:41:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050912413280200000042548258
Número do documento: 23050912413280200000042548258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/05/2023 13:21:08
Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a correta
utilização de valores oriundos do FEFC deve ser comprovada por meio de documento fiscal
idôneo, nos seguintes termos:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
Na espécie, constou no parecer conclusivo que o prestador não apresentou o contrato referente
aos serviços prestados por Isabele Cristina da Silva Teixeira, no valor de R$ 80,00, como se vê:
Em que pese a indicação do setor técnico, observa-se que a irregularidade no valor de R$ 80,00
representa apenas 1% do total de recursos recebidos do FEFC (R$ 7.469,00), o que permite a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com
ressalvas.
Por fim, por se tratar de despesa paga com recursos oriundos do FEFC, a utilização irregular
enseja a devolução de R$ 80,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
c) Extrapolação do limite de gastos com locação de veículos:

Num. 43585393 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 09/05/2023 12:41:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050912413280200000042548258
Número do documento: 23050912413280200000042548258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/05/2023 13:21:08
O setor técnico indicou, ainda, a extrapolação do limite de gastos com locação de veículos, em
afronta ao disposto no artigo 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que tem a seguinte
redação:
Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de
campanha contratados:
(...)
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).
No caso, constou no parecer conclusivo que as despesas com aluguel de veículos automotores
foi no montante de R$ 2.080,00, extrapolando, dessa forma, em R$ 586,20 o limite de 20% do
total dos gastos de campanha contratados (R$ 7.469,00), que era de R$ 1493,80.
Em que pese a irregularidade, tem-se que o valor extrapolado (R$ 586,20) corresponde a apenas
7,85% do total das receitas financeiras de campanha (R$ 7.469,00), de maneira que a falha não
se mostra relevante nem em termos absolutos, tampouco em percentuais.
Nesse contexto, nos termos da recente jurisprudência desta Corte, é possível a aprovação com
ressalvas das contas, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, como se
observa:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DE GASTOS. DESAPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Segundo expressa previsão legal, contida no artigo 26, § 1º, inciso II, da Lei nº
9.504/97, o limite de gastos com aluguel de veículos automotores é de 20% do total
de gastos da campanha e não do limite de gastos para o cargo em disputa.
2. A extrapolação desse limite configura irregularidade grave. Precedentes.
3. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade fica obstada
se, concomitantemente, o valor absoluto da irregularidade não é diminuto, assim
entendido aquele inferior a R$ 1.064,10, e excede 10% da receita ou despesa total
da campanha. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.
(RECURSO ELEITORAL nº 060039560, Acórdão, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 42, Data 08/03/2023)
Acrescenta-se que, após a apresentação da minha proposta de voto na sessão virtual do dia
03/05/2023, o eminente Juiz Dr. Thiago Paiva dos Santos pediu vista dos autos, trazendo em seu
voto vista relevantes considerações a respeito da utilização indevida de recursos públicos.

Num. 43585393 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 09/05/2023 12:41:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050912413280200000042548258
Número do documento: 23050912413280200000042548258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/05/2023 13:21:08
Com efeito, no caso, verifica-se que o pagamento do valor R$ 586,20 de despesas com aluguel
de veículos automotores, que extrapolou o limite de 20% do total dos gastos de campanha
contratados, foi realizado com recursos públicos provenientes do Fundo de Financiamento de
Campanha (ID 43524446).
Tendo em vista que, como bem observado pelo eminente vistor, “a legislação não admite a
utilização de recursos públicos acima dos limites fixados, de sorte que a extrapolação configura
uso indevido de receitas oriundas do FEFC, atraindo a incidência do § 1º do artigo 79 da
Resolução TSE nº 23.607/2019”, eu retifico meu voto para o fim de, aderindo às razões expostas
pelo Juiz Dr. Thiago Paiva Dos Santos em seu voto vista, consignar que, diante da utilização
indevida dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC,
deverá ser determinada a devolução de R$ 586,20 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79,
§ 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em conclusão, não tendo as irregularidades apontadas comprometido o controle efetivo das
contas, tem-se por suficiente sua aprovação com aposição de ressalvas e determinação de
devolução de R$ 666,20 ao Tesouro Nacional, sendo R$ 80,00 atinentes à ausência de
comprovação de gastos com recursos do FEFC e R$ 586,20 referentes à extrapolação ao limite
legal de 20% com locação de veículos.
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar aprovadas com ressalvas as contas de Leovir de
Oliveira, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo partido Democracia Cristã -
DC, nas Eleições de 2022, nos termos do artigo 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, com a
determinação de recolhimento do valor de R$ 666,20 ao Tesouro Nacional, conforme artigo 79, §
1º, da Resolução TSE n° 23.607/2019, devendo o montante ser corrigido na forma do artigo 79,
parágrafo 2º da mesma Resolução.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório originário e acompanho a e. relatora quanto à análise das irregularidades e ao
resultado do julgamento pela aprovação com ressalvas. Todavia, com a devida vênia, ouso
divergir do seu entendimento quanto às consequências da irregularidade atinente à extrapolação
ao limite de gastos com locação de veículos.

Num. 43585393 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 09/05/2023 12:41:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050912413280200000042548258
Número do documento: 23050912413280200000042548258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/05/2023 13:21:08
A questão encontra-se descrita no parecer conclusivo (id. 43524446) nos seguintes termos:
No seu voto, a e. relatora considera a irregularidade descrita, mas não atribui à mesma qualquer
consequência, excetuada a ressalva à aprovação das contas.
Ocorre que, na minha ótica, a legislação não admite a utilização de recursos públicos acima dos
limites fixados, de sorte que a extrapolação configura uso indevido de receitas oriundas do
FEFC, atraindo a incidência do § 1º do artigo 79 da resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a
devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do
Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos
arts. 31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a
decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente ao
Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa
dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados
com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.
[não destacado no original]
Neste ponto, mister registrar que há um pequeno dissenso na jurisprudência nacional quanto à
forma adequada pela qual a extrapolação ao limite de gastos com locação de veículos deve ser
sancionada, em decorrência de uma leitura que, a meu sentir, não é a mais adequada.
A questão dos limites de campanha e a multa aplicável por sua extrapolação é assim prevista na
Lei nº 9.504/97:
Art. 18. Os limites de gastos de campanha serão definidos em lei e divulgados pelo Tribunal
Superior Eleitoral. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)
Art. 18-B. O descumprimento dos limites de gastos fixados para cada campanha acarretará o
pagamento de multa em valor equivalente a 100% (cem por cento) da quantia que ultrapassar o
limite estabelecido, sem prejuízo da apuração da ocorrência de abuso do poder econômico.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Num. 43585393 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 09/05/2023 12:41:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050912413280200000042548258
Número do documento: 23050912413280200000042548258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/05/2023 13:21:08
Mais adiante, ao tratar dos gastos de campanha, consta do mesmo diploma:
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta Lei:
(Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
(...)
§ 1º São estabelecidos os seguintes limites com relação ao total do gasto da campanha:
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento). (Incluído pela Lei nº 12.891, de
2013)
Na leitura que faço desses dispositivos, parece evidente que a multa somente é aplicável para
a extrapolação do limite de gastos da campanha e não para a extrapolação de limites de
gastos específicos. Não se pode olvidar, no particular, que em se tratando de norma que veicula
sanção, sua interpretação deve ser restritiva.
Ao disciplinar essas disposições, o TSE fez constar na sua resolução nº 23.607/2019 o seguinte:
Art. 4º O limite de gastos nas campanhas dos candidatos às eleições para prefeito e vereador,
na respectiva circunscrição, será equivalente ao limite para os respectivos cargos nas eleições
de 2016, atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), aferido pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou por índice que o substituir
(Lei nº 9.504/1997, art. 18-C).
(...)
Art. 6º Gastar recursos além dos limites estabelecidos sujeita os responsáveis ao pagamento de
multa no valor equivalente a 100% (cem por cento) da quantia que exceder o limite estabelecido,
a qual deverá ser recolhida no prazo de cinco dias úteis contados da intimação da decisão
judicial, podendo os responsáveis responderem, ainda, por abuso do poder econômico, na forma
do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990, sem prejuízo de outras sanções cabíveis (Lei nº
9.504/1997, art. 18-B)
(...)
Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de campanha
contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º):
(...)
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).
Como se extrai da própria redação das normas legais e regulamentar, há dois conceitos que
são próximos, mas distintos: o limite de gastos de campanha, cuja extrapolação atrai a
incidência da sanção correspondente - multa -, e os limites em relação ao total de gastos de
campanha, cuja extrapolação não atrai essa sanção, por ausência de previsão legal.
Por esse motivo, a única consequência jurídica para a extrapolação do limite de gastos com
aluguel de veículos é a desaprovação das contas, associada, na hipótese de se tratarem de
recursos públicos, de se considerar sua utilização indevida e determinar o recolhimento ao
Tesouro Nacional, na forma do § 1º do artigo 79 da resolução TSE nº 23.607/2019, verbis:
Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a

Num. 43585393 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 09/05/2023 12:41:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050912413280200000042548258
Número do documento: 23050912413280200000042548258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/05/2023 13:21:08
devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do
Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos
arts. 31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para
fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao
Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento,
salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.
[não destacado no original]
Com efeito, não é raro encontrar julgados nos quais foi aplicada a multa prevista no artigo 6º da
resolução àqueles que extrapolaram o limite de gastos com locação de veículos, inclusive no
âmbito do TSE. Indica-se, por todos:
(...)
6. A extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos, no valor de R$ 3.771,73,
caracteriza descumprimento da regra estabelecida no art. 8º da Res.–TSE 23.553, no
sentido de que o valor de despesas realizadas durante a campanha com aluguel de veículos
automotores deve obedecer ao limite máximo de 20% dos serviços contratados pelos partidos
ou candidatos, devendo, em tais casos, ser aplicada multa equivalente a 100% da quantia
excedida.
(...) [TSE, PC nº 060118843/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 03/02/2022, não
destacado no original]
A imposição de multa - e não a determinação de devolução dos recursos públicos, face à sua
utilização indevida - teria a vantagem de atingir também os casos em que a infração é cometida
com o uso de recursos de natureza privada.
Todavia e como já delineado, em se tratando de direito sancionador não há a possibilidade de se
promover interpretação extensiva da norma. Por esse motivo, reputa-se que a sanção de
devolução de valores ao Tesouro Nacional só pode ocorrer quando demonstrado o uso indevido
de recursos públicos - exatamente a situação que se infere dos autos.
O mesmo entendimento já foi adotado por esta Corte em julgado no qual houve amplo debate
sobre a matéria e que restou assim ementado:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS. EXTRAPOLAÇÃO LIMITE. ALUGUEL
DE VEÍCULOS. RECURSOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. NÃO PROVIMENTO.
1 - Extraem-se da redação das normas legais e regulamentares dois conceitos que são
próximos, mas distintos: o limite de gastos de campanha, cuja extrapolação atrai a incidência da
sanção correspondente - multa -, e os limites em relação ao total de gastos de campanha, que

Num. 43585393 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 09/05/2023 12:41:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050912413280200000042548258
Número do documento: 23050912413280200000042548258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/05/2023 13:21:08
podem ser denominados específicos, cuja extrapolação não atrai essa sanção, por ausência de
previsão legal. Inteligência dos art. 18, 18-B e 26, § 1º da Lei nº 9.504/97 e art. 4º, 6º e 42 da
Resolução TSE nº 23.607/19.
2 - A única consequência jurídica para a extrapolação do limite de gasto específico com aluguel
de veículos é a desaprovação das contas, associada, na hipótese de se tratarem de recursos
públicos, de se considerar sua utilização indevida e determinar o recolhimento ao Tesouro
Nacional. Inteligência do art. 79, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/19.
3 - In casu, verificada a extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículo pagos com
recursos públicos, associada à omissão de receitas e despesas, impõe-se a desaprovação das
contas cumulada à determinação de devolução do montante considerado irregular ao Tesouro
Nacional.
4 - Recurso conhecido e não provido.
[TRE-PR, REl nº 060035449, red. design. Thiago Paiva dos Santos, DJE 17/05/2022]
Por derradeiro, anota-se que, independentemente do entendimento que a atual composição
venha a conferir à matéria, seja pela configuração do uso indevido de recursos públicos, seja pela
imposição de multa, fato é que a extrapolação ao limite de gastos com aluguel de veículos, para
além da configuração de irregularidade, deve conduzir a uma sanção pecuniária ao infrator, com
valor idêntico ao do montante empregado para essa finalidade para além do limite legal.
CONCLUSÃO
Forte nas considerações expendidas e renovando o pedido de vênia, VOTO por APROVAR COM
RESSALVAS as contas de LEOVIR DE OLIVEIRA nas eleições 2022, determinando o
recolhimento de R$ 666,20 (seiscentos e sessenta e seis reais e vinte centavos) ao Tesouro
Nacional, dos quais (i) R$ 80,00 relativos à falta de comprovação de gastos realizados com
recursos do FEFC, tal como descrito pela e. relatora no seu voto originário, e (ii) R$ 586,20
relativos ao uso indevido de recursos do FEFC para o pagamento de aluguel de veículos em
extrapolação ao limite legal de 20%, consignando ainda que esses valores devem ser corrigidos
na forma do § 2º do artigo 79 da resolução TSE nº 23.607/2019.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vistor
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603783-29.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - INTERESSADO: ELEICAO 2022 LEOVIR DE
OLIVEIRA DEPUTADO FEDERAL - Advogadas do INTERESSADO: NATALY CAETANO DE
CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO TABORDA - PR83899 - REQUERENTE: LEOVIR DE
OLIVEIRA - Advogadas da REQUERENTE: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201,
ANGELITA RIBEIRO TABORDA - PR83899.

Num. 43585393 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 09/05/2023 12:41:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050912413280200000042548258
Número do documento: 23050912413280200000042548258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/05/2023 13:21:08
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 08.05.2023.